Tribunal: STF
Processo: HC 73629
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PRISÃO ALBERGUE.
SEU CABIMENTO  APENAS  NAS HIPÓTESES  DO  ART. 117  DA LEI 7.210/84.
"SURSIS": INDEFERIMENTO. MAUS ANTECEDENTES.
I.  - O  Supremo Tribunal  Federal, em  decisão plenaria, decidiu
que  a  prisão  albergue  somente  e  cabivel  nas hipóteses
estabelecidas no art. 117 da Lei 7.210/84 (HC 68.118-SP).
II.  - "Sursis" indeferido em razão dos maus antecedentes do
paciente, segundo a prova existente nos autos. Impossibilidade de
reexame dessa prova, em sede de "habeas corpus".
III. - H.C. indeferido.